Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-73.2022.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002014-73.2022.8.11.0005

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FLAVIO BOTINO RICIARDI registrado(a) civilmente como FLAVIO BOTINO RICIARDI - CPF: 327.059.999-49 (EMBARGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI - CPF: 360.445.049-72 (EMBARGADO), WALMIR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 329.783.911-20 (EMBARGANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO), RENAN FELLIPE BRAGA QUINTINO - CPF: 030.213.331-33 (EMBARGANTE), RODRIGO CESAR BRAGA QUINTINO - CPF: 057.200.891-01 (EMBARGANTE), NOVO HORIZONTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 31.626.015/0001-93 (EMBARGANTE), MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI - CPF: 360.445.049-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME, APÓS O 1º VOGAL ACOMPANHAR A RELATORA SEM VOTO ESCRITO
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento à Apelação e anulou sentença de extinção do Cumprimento Provisório de Sentença, determinando o retorno dos
autos à origem para prosseguimento da execução da parcela vencida em 2021, prevista em Contrato de compra e venda de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao afastar a alegação de perda de objeto e determinar o prosseguimento da execução provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos não identificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, limitando-se a tentar rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado afastou, com base em decisão reformadora em Agravo de Instrumento, o fundamento que sustentava a extinção do Cumprimento provisório de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

2. A alegação de erro de premissa fática exige demonstração de equívoco manifesto que comprometa a fundamentação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WALMIR QUINTINO DE OLIVEIRA E OUTROS em face do acórdão de id. 264892799, que deu provimento à Apelação interposta pelo embargado ESPÓLIO DE FLAVIO BOTINO RICIARDI, para anular a sentença que havia extinguido o Cumprimento Provisório de Sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução da parcela de 2021 do contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre as partes.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam que o referido acórdão
assentou-se
em premissas fáticas equivocadas, especialmente quanto à existência de fatos novos que justificariam a suspensão da exigibilidade da parcela de 2021 e consequente extinção do Cumprimento provisório de sentença. Por fim, pugnam pela correção das premissas equivocadas, com efeitos infringentes ao julgado, para que a Apelação seja desprovida, mantendo a sentença que extinguiu o feito (id. 267261790).

O embargado ESPÓLIO DE FLAVIO BOTINO RICIARDI, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação de multa por caráter protelatório do recurso (id. 268591777).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposto erro de premissa fática no acórdão que anulou a sentença de extinção do Cumprimento Provisório de Sentença, determinando o seu regular prosseguimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em apreço, a alegação de premissas equivocadas no voto condutor do acórdão não prospera. O julgado foi expresso ao afirmar que não subsistia fundamento jurídico para a extinção do Cumprimento Provisório de Sentença por suposta perda de objeto, uma vez que a decisão que havia suspendido a exigibilidade da parcela vencida em 2021 foi reformada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1023301-39.2024.8.11.0000, apreciado na mesma sessão.

A análise empreendida pelo colegiado baseou-se em exame criterioso do histórico processual, inclusive destacando que os elementos fáticos invocados na petição de Tutela cautelar incidental - como o inadimplemento contratual e o pedido de suspensão da parcela - já haviam sido enfrentados em momento anterior.

Restou assentado no acórdão que o indeferimento do pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato, em particular a que aqui se executa (2021), afasta a alegação de perda do objeto da execução. Conforme trecho do voto:

“Sucede que a decisão que suspendeu os pagamentos das parcelas do contrato foi objeto de Agravo de Instrumento n. 1023301-39.2024.8.11.0000, levado a julgamento nesta mesma sessão e sendo provido para reformar a decisão e indeferir a tutela incidental para a suspensão dos pagamentos, como consignado no voto proferido:

(..)

Neste caso, uma vez indeferido o pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato, em particular a que aqui se executa (2021), não há que se falar em perda do objeto da execução, de maneira que o processo deve retornar a origem para o devido processamento”

A tese de “premissa equivocada” — ainda que recepcionada em hipóteses excepcionais pela jurisprudência — exige a demonstração inequívoca de que a conclusão do julgado foi integralmente baseada em erro fático manifesto, o que não se observa no presente caso. A argumentação dos embargantes, na verdade, evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando a ensejar a modificação do julgado por esta via.

A pretensão não encontra guarida nos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao
Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS

I
SOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, após detida análise, não se constata qualquer vício no julgado que justifique a acolhida dos Embargos de declaração.

Ressalto, por oportuno, que conforme assentado no acórdão do Agravo de Instrumento n. 1023301-39.2024.8.11.0000, caberá ao Juízo de origem a análise dos demais pedidos alternativos deduzidos na petição da Tutela Cautelar Incidental, dentre os quais se
inclui
a solicitação de prazo adicional para o pagamento da parcela de 2021.

Assim, embora tenha sido determinado o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença, poderá o Juízo de primeiro grau, se entender pertinente, sobrestar o andamento processual até a apreciação definitiva dessas postulações no processo originário (n. 1002715-68.2021.8.11.0005).

Por fim,quanto ao pedido de aplicação de multa aos embargantes, entendo que não deve ser acolhida neste momento, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Diante do exposto,
REJE
ITO
os Embargos de

Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da Relatora.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025